Tribunal: TJPA
Processo: 0001575-95.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001575-95.2019.8.14.0039

APELANTE: DANIELE AGRA BARRETO DE ARAUJO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. ART. 155, §4º, INCISO II DO CP/40. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL.
MODUS OPERANDI
A INDICAR A HABILIDADE DA ACUSADA NA SUBTRAÇÃO DAS JÓIAS. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. PENA FIXADA DE MODO DESPROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE PARCIAL. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de
habeas corpus, tal
competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Em que pesem as alegações da defesa, restou provada nos autos a habilidade da acusada em subtrair as joias de ouro sem que duas atendentes da loja percebessem, restado evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta à luz do art. 155, §4º, inciso II do CP/40. Qualificadora mantida.

3. A pena foi fixada de modo desproporcional, ainda que justificada a negativação da culpabilidade da acusada, bem como das consequências do crime, pois o critério de exasperação foi muito maior que o usualmente reconhecido pela jurisprudência. Assim, é cabível a readequação da pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Cabível também a aplicação da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, ainda que a acusada tenha confessado apenas parcialmente o crime, restando a pena provisória fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tornada definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes. Modificação do regime para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

4. A despeito da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), torna-se aconselhável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40, a serem definidas pelo juízo da execução, também responsável pela realização da detração penal.

5. Pedido de liberdade provisória prejudicado ante o parcial provimento do recurso, com colocação da acusada em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequação da dosimetria penal, com modificação do regime inicial de cumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

23ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada dos dias vinte e quatro a trinta e um do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 1º de agosto 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO TAVARES
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, em 29.07.2020 (Num. 5251939 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0001575-95.2019.8.14.0039 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semi-aberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado mediante destreza, previsto no art. 155, §4º, inciso II, do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 5251940 - Pág. 1), a defesa requer, preliminarmente, a concessão de liberdade provisória à acusada. Quanto ao mérito, impugna somente a dosimetria penal. Defende o decote da qualificadora da destreza, devendo a acusada responder pela modalidade simples do crime de furto. Requer ainda o redimensionamento da pena ao mínimo legal, com aplicação da atenuante da confissão e ainda realização da detração penal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 5251941 - Pág. 1/7, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 27.04.2021 - Num. 5251942 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo parcial conhecimento do recurso, pois entende que a apelação é via processual inadequada ao pedido de liberdade provisória. Quanto ao mérito, manifestou-se pelo parcial provimento da impugnação, no que diz respeito à necessidade de readequação da pena final.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de 31.03.2022 (Num. 8818792).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

I.1 – Preliminar ministerial de não conhecimento do pedido de liberdade

Ab initio,
o Ministério Público suscitou a preliminar de conhecimento parcial do recurso, na medida em que o E. TJPA possuiria entendimento no sentido de que a apelação criminal não seria via adequada para apreciação do pedido de liberdade, diante da existência da via do
Habeas Corpus
para tal fim, conforme preleciona o art. 23, I do Regimento Interno deste Tribunal.

Não desconheço a existência de vasta jurisprudência da Corte de Justiça Paraense avalizando a tese suscitada pelo
Parquet,
contudo, em sentido diametralmente oposto, já existem julgados, tanto antigos quanto recentes, afastando o referido entendimento, no qual a legalidade ou não da prisão preventiva, mantida nas sentenças condenatórias, são examinadas em sede de Apelação Criminal, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
(...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL - 0007263-76.2020.8.14.0015, Relator: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, data da publicação: 12/09/2022)

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ART. 5º, LVII DO CF/88 - REJEITADA
- VEDAÇÃO ART. 44 DA LEI DE DROGAS - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - INOCORRÊNCIA - PROVA DA TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA COMINADA - INIDONEIDADE DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - ANALISE DOS VETORES DO ART. 59 ALINHADAS COM A LEI E A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. PRELIMINAR:
I - Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade. Forçoso acrescentar que, de regra, não é permitida a liberdade provisória em se tratando de crime hediondo.
Precedentes: HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 87.621, de minha relatoria; e HC 82.770, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Habeas corpus indeferido. (HC 89.089/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, 3/4/07); Além do mais, o art. 44 da Lei de Drogas, vedou esse benefício; II - Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada. (...) VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, processo nº 004737 - 63.2015.814.0056, Relator: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/05/2017).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não fere o princípio da presunção da não culpabilidade a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do apelante na prisão
.

2. Não incide a agravante da reincidência quando inexiste nos autos qualquer prova da ocorrência de trânsito em julgado da sentença condenatória em desfavor do recorrente. Recurso conhecido e provido, em parte, por unanimidade. (TJPA, processo nº 0013415-98.2010.8.14.0401, Acórdão nº 110.803, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 14/08/2012, Publicado em 17/08/2012)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONICO E CONVINCENTE. RECORRENTE QUE ASSUMIU TRANSPORTAR DROGA ILÍCITA. REALIZAÇÃO DE UM DOS VERBOS NUCLEARES DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE EVIDENCIANDO CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA PRÁTICA POR PARTE DO RECORRENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. IMPOSIBILDIADE, AINDA, DE SE DESCLASSIFICAR PARA USO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

IMPUGNAÇÃO DA PENA BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. PENA APLICADA SEM MODERAÇÃO, UMA VEZ QUE O JUÍZO DE PISO NÃO ANALISOU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, FATO ESTE QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SANÇÃO NÃO FIXADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS ESCORREITOS E SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PENA APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 1/6
.

IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER AO RÉU, ORA APELANTE, SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE AINDA ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
NECESSIDADE DE SE COLOCAR O APELANTE IMEDIATAMENTE EM REGIME MENOS GRAVOSO, QUAL SEJA, O SEMIABERTO, TENDO EM VISTA O QUANTUM DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de:

a. Redimensionar a pena definitiva para 04 anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, arbitrados à fração de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos;

b. Determinar, de ofício, a imediata inserção do recorrente no regime semiaberto, tendo em face a negativa do direito de recurso em liberdade e a concessão do regime intermediário em decorrência da pena em concreto, mantendo-se as demais cominações da sentença. (TJPA, 2014.04498120-50, 130.506, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 11/03/2014, Publicado em 12/03/2014)

No mesmo sentido seguem as Apelações Criminais nº 0812443-92.2021.8.14.0051 (publicado em: 30/09/2022), nº 0800509-64.2021.8.14.0043 (publicado em:30/08/2022) e nº 0800692-90.2021.8.14.0057 (publicado em: 15/06/2022), todas de minha Relatoria, nos quais restou consignado que a manutenção ou revogação da prisão preventiva é matéria decidida também pela via da sentença judicial condenatória e, diante do efeito devolutivo pleno do recurso de apelação, inexiste óbice legal à análise da ilegalidade do decreto prisional nesta modalidade recursal, na medida em que o
Habeas Corpus
não é o único meio que tutela o direito de locomoção, inexistindo violação a regra do art. 30, inciso I, alínea “a” do RI/TJE.

Filio-me ao entendimento segundo o qual o
writ
e o Apelo são meios autônomos de impugnar a questão objurgada, assim como a prisão pode ser questionada pelo Agravo em Execução (art. 197 da Lei de Execução Penal) e pelo Recurso em Sentido Estrito (art. 581, incisos V e VII, do CPP), razão por que, concluo pela ausência de qualquer restrição quanto à possibilidade de a parte pleitear o direito de recorrer em liberdade, em sede de apelação, por meio de preliminar.

Neste diapasão, conheço da integralidade do recurso, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pedido de decote da qualificadora da destreza

A defesa requer, inicialmente, o decote da qualificadora da destreza, prevista no art. 155, §4º, inciso II do CP/40, pois entende que a circunstância não teria ficado provada nos autos.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, a acusada dirigiu-se à loja vítima – Alan Joelheiro, fazendo-se passar por cliente, pedindo para experimentar vários anéis, sempre os mais caros.

Após experimentar um anel, que estava pequeno para seus dedos, perguntou à atendente Jéssica Maiana Marcão se haveria como aumentá-lo, tendo esta informado que o prazo para entrega seria de 30 (trinta) dias. Para tanto, outra atendente, chamada Letícia Cibely anotou seu nome e telefone, tendo a acusada se apresentado como Daniele. Ocorre que, enquanto experimentava os anéis, a acusada os subtraia, sem que as atendentes percebessem. No total, foram subtraídos 09 (nove) anéis, no valor total de R$ 33.898,00 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais).

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se tanto a autoria delitiva quanto a materialidade comprovadas por meio das provas produzidas em juízo, quais sejam, depoimento das informantes Letícia Cibely Lopes Leandro (Num. 13056862 a Num. 13056886), Jéssica Maiana Marcão (Num. 13056889 a Num. 13056910) e Ana Letícia Ferro Francischietto (Num. 13056914 a Num. 13056943). Também consta como prova a confissão da acusada, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa (Num. 13056947 a Num. 13056989), embora tenha afirmado que somente furtou quatro anéis e uma aliança.

No que diz respeito à destreza na prática do furto, leciona a doutrina de Rogério Sanches: “
Aqui, o agente, por meio de peculiar habilidade física ou manual, pratica o crime sem que a vítima perceba que está sendo despojada de seus bens (ex: batedores de carteira)”
– 2022, p. 341.

Diante do contexto dos autos, tem-se que as duas funcionárias da loja, responsáveis pelo atendimento da acusada no momento do furto, foram uníssonas e contundentes em afirmar que mantiveram-se alerta durante o período em que ela esteve no estabelecimento e que os momentos em que praticou a subtração, foram muito rápidos, demonstrando grande habilidade em esconder os objetos enquanto misturava as joias nos mostruários, para não ser percebida. A destreza foi confirmada pela administradora da loja, que também assistiu aos vídeos nos quais os furtos foram documentados. Sendo assim, fica patente a maior reprovabilidade da conduta da acusada, demandando maior reprimenda em respeito ao princípio da proporcionalidade das penas, pois tem grande habilidade na prática de delitos.

Destarte, não assiste razão à defesa, estando comprovada nos autos a destreza da acusada na execução do delito, consoante disposto no art. 155, §4º, II do CP/40, devendo a acusada responder pelo crime de furto qualificado.

II.2 – Pedido de readequação da dosimetria penal e de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea

A defesa requer, ainda, a readequação da dosimetria penal, por entender que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, assim como, em caso de manutenção das circunstâncias judiciais negativas, deveria ter sido aplicado um
quantum
de exasperação menor do que o utilizado pelo juízo
a quo.
Pleiteou, ainda, a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea na fixação da pena provisória.

Pois bem. Ao fixar a pena-base, o magistrado assim consignou em sentença:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a
culpabilidade
da ré merece ser valorada, merecendo maior grau de reprovabilidade, visto que o delito foi praticado com premeditaço, considerando que a ré chegou cedo ao local e ficou sentada na frente da loja aguardando a abertura do estabelecimento; a ré no possui
antecedentes criminais,
apesar de responder por outro delito (Aço Penal nº 0005069-77.2017.8.17.1130);

a
conduta social
e
personalidade
da ré no foram auferidas; o
motivo

do crime se constituiu pelo desejo de obtenço de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previso dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias

do crime no diferem de outras da mesma natureza; as
consequências
do crime devem ser valoradas, considerando que em decorrência do crime uma das vendedoras que atendeu a ré desenvolveu severos problemas psicológicos e no conseguiu mais desenvolver suas atividades laborais e permanecer no emprego. Além disso, a vítima sofreu expressivo prejuízo financeiro (R$33.898,00 - trinta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais, à época); a
vítima
no contribuiu para a prática delitiva. No existem elementos nos autos para se aferir a situaço econômica da ré

Como se vê, apenas duas circunstâncias judiciais foram negativadas. A culpabilidade, diante da premeditação da acusada e as consequências do crime, diante do valor do prejuízo e ainda do abalo emocional sofrido pela funcionária vítima direta da conduta, que veio a perder o emprego diante de sua condição depressiva. Entendo que ambas as circunstâncias foram corretamente valoradas. Quanto ao prejuízo financeiro, entendo demonstrado pelo documento de Num. 5251934 – Pág. 18. Quanto ao abalo psicológico, sofrido pela funcionária, que perdeu o emprego em decorrência do furto, que lhe abalou a segurança e paz de espírito para atuar no mesmo ramo comercial (Num. 13056889 a Num. 13056910 e Num. 13056914 a Num. 13056943), restou confirmado pela narrativa apresentada pela informante Letícia Cibely Lopes Leandro (Num. 13056862 a Num. 13056886) e ratificada pelas demais informantes ouvidas em juízo, justificando a negativação das consequências do crime.

Portanto, na 1ª fase da dosimetria, mantêm-se negativadas a culpabilidade da acusada e ainda as consequências do crime. Porém, de fato, o
quantum
de exasperação utilizado se mostrou desproporcional, pois gerou uma pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 97 (noventa e sete) dias-multa, quando o preceito secundário do tipo penal prevê como parâmetro de pena 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para fixar a nova pena-base em 3 (três) anos e 06 (seis) meses e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na 2ª fase da dosimetria, constato novo equívoco do julgador, pois deixou de aplicar a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, por entender que a acusada não confessou a íntegra dos fatos que lhes foram imputados. Embora diga que existem outros elementos de prova da autoria delitiva, o magistrado referiu à confissão na sentença, motivo pelo qual entendo que a acusada faz
jus
à redução da pena, consoante jurisprudência do STJ, que afirma:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial - em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados -, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que os réus confessaram os roubos, mas "referiram que estavam com arma de brinquedo". 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 689749 SP 2021/0274420-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Sendo assim, dou provimento ao recurso também para aplicar a diminuição da pena por força da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, fixando a nova pena provisória em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Ausentes causas agravantes. Diante da ausência de majorantes e minorantes a incidirem
in casu,
torno referida pena definitiva.

Considerando o novo patamar da pena definitiva, modifico ainda o regime inicial de cumprimento da pena, determinando o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

II.3 – Pedido de substituição da pena por restritivas de direitos e de realização da detração

No que diz respeito ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40, entendo que diante da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e consequências do crime), a substituição não se mostra aconselhável e proporcional à conduta da acusada, não sendo suficiente à finalidade retributiva e preventiva da pena, motivo porque não concedo à apelante o benefício da substituição.

Esclareço que, embora o art. 387, §2º do CPP determine a realização da detração pelo juízo sentenciante, tal providência somente se faz necessária quando implicar a modificação de regime, o que não é o caso, pois entre a data da prisão em 03.02.2020 (Num. 5251935 - Pág. 30/33) e a sentença prolatada em 29.07.2020 (
Num. 5251939 - Pág. 1/8
), menos de seis meses depois, o que não geraria modificação do regime inicialmente fixado. Portanto, o pleito há de ser decidido pelo juízo da execução.

II.4 – Pedido de liberdade provisória para recorrer

Diante da inexistência de informação sobre o atual regime de cumprimento da pena e, considerando o parcial provimento do recurso, com modificação da pena e do regime inicial de cumprimento para o regime aberto, tendo em vista a incompatibilidade deste regime com a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
nestes autos (Proc. nº 0001575-95.2019.8.14.0039),
revogo a prisão preventiva imposta à recorrente
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para redimensionar a pena aplicada, fixando a nova pena definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução, responsável também pela detração penal, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

EXPEÇA-SE, POR MEIO DO BNMP, O

ALVARÁ DE SOLTURA
da
recorrente DANIELE AGRA BARRETO DE ARAÚJO TAVARES,
brasileira, solteira, natural de Pretolina/PE, nascida em 18.11.1976, filha de Maria de Lourdes Agra Barcelar e Dogival Barreto de Araújo, RG nº 5868362, inscrita no CPF nº 714.951.764-10, residente e domiciliada à Rua João César, nº 58, bairro COHAB VI, Cidade de Petrolina/PE
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa
,
j
untando-o, após, ao Sistema PJe.

É como voto.

Belém, 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023